Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-36.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor. Ação de conhecimento. Erro operacional, seguido de ato omissivo que implicou no pagamento a maior por parte do consumidor – devolução em dobro reconhecida. Dano moral – ausência de demonstração de outros desdobramentos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende obter a restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como indenização por danos morais. Aduziu a parte autora que realizou uma compra no estabelecimento comercial da requerida e que, ao efetuar o pagamento com cartão de crédito, este não foi reconhecido. Assim, foi realizada nova operação com o mesmo cartão para quitação da compra. Ao receber a fatura do cartão de crédito, verificou a duplicidade de cobrança, o que a motivou a procurar a requerida para ressarcimento do valor. Narrou que, decorridos três meses, a empresa permanece inerte quanto à devolução do valor pago a maior.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa requerida à devolução simples do valor pago indevidamente, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a devolução em dobro do valor pago a maior; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida, pagamento por parte do consumidor e ausência de engano justificável. Esta última condição deve ser compreendida como o relaxamento dos deveres de cautela do fornecedor, que, sem a devida diligência, acaba por impor cobrança indevida ao consumidor. A ausência de engano justificável, portanto, não se confunde com a presença de má-fé: trata-se de conduta negligente ou descuidada no trato com o consumidor, ainda que não deliberada, suficiente para justificar a devolução em dobro.
6. Com respeito ao entendimento adotado na origem, o pagamento a maior decorreu de erro operacional no momento da transação, o que resultou na cobrança em duplicidade do valor contratado. O descuido da empresa requerida, que se prolongou por meio de conduta omissiva voltada à protelação ou mesmo à não efetivação do ressarcimento, revela ausência de diligência. Seria suficiente que a empresa reconhecesse o erro junto à administradora do cartão de crédito, evitando a cobrança indevida, o que não ocorreu. Portanto, é devida a devolução em dobro.
7. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, já possui natureza indenizatória própria e objetiva, funcionando como mecanismo sancionador e compensatório do constrangimento causado pela cobrança indevida.
8. Desse modo, para que se justifique a cumulação com indenização por danos morais, era necessário que o recorrente comprovasse outros desdobramentos concretos e adicionais, que não se verificam no presente caso.
9. O recorrente não demonstrou qualquer consequência que extrapolasse os efeitos já reparados pela devolução em dobro do valor pago, ora reconhecida como devida. Assim, ausente ofensa a direito da personalidade, a sentença deve ser reformada tão somente para condenar a ré à repetição do indébito, majorando a condenação para o valor de R$ 1.020,08 (já inclusa a dobra).
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e majorar a condenação para R$ 1.020,08.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: n/a